Tribunal: TJES
Processo: 5013977-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013977-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERENI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013977-59.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ERENI DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada [instrumento nº 10840500]. Alega a parte autora ter firmado contrato de empréstimo em 2016, mas não possuía conhecimento que o contrato era referente a um cartão de crédito na modalidade consignada. Alega a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento desde o ano já mencionado. Pede, nestes termos, a revisão contratual, bem como que a ré seja condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados em seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões à ré pugna por sua manutenção.

(3).
Da preliminar de nulidade do ato sentencial por ausência de fundamentação. Afirma a recorrente que a sentença foi superficial, o que se rejeita, na medida em que o ato guerreado, embora sucinto, enfrenta suficientemente o problema, não se aplicando, no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, o disposto no art. 489 do CPC, em razão da regra descrita no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95. Cuida-se de aplicação do Princípio da Especialidade, que consagra a máxima “
Lex specialis derogat generali
”. Essa, aliás, é a orientação do Enunciado Cível nº 162 do FONAJE. Também não se admite a alegação de ausência de oportunidade para produção de provas, porquanto a parte autora, ora recorrente, foi intimada para réplica e, de modo expresso, advertida de manifestar sobre a necessidade de requerer a prova oral, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para tal fim, tornando evidente a ocorrência do fenômeno da preclusão. Por fim, em relação à carga probatória, a despeito da matéria de direito do consumidor, é notória a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo de seu pretenso direito pela parte autora, de modo que não se justifica o inconformismo contra o fato da sentença não ter reconhecido a inversão do ônus da prova. Por todas as razões destacadas, ficam rejeitadas as questões de ordem processual.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico, vez que utilizava do referido cartão por diversas vezes durante os anos para pequenas compras, conforme demonstrado nas peças probatórias juntadas pela ré. Sobre tal tópico, por sinal, destaca-se o referido trecho da sentença,
in verbis
:
“[...] Em análise ao referido instrumento contratual (ID. nº 16467270), constato que consta no QUADRO IV, de forma clara, a forma de pagamento, qual seja, por meio de lançamento da na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do emitente. Vislumbro ainda que, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação a requerente tinha plena ciência da contratação do cartão, visto que realizou diversas compras na modalidade crédito, conforme se pode observar das faturas anexadas nos ID ́s 16467272 e 16467275. Ora, se a parte autora demonstrou saber da existência do cartão de crédito e de sua utilização, deveria também saber que o pagamento das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas. Por tudo isso, não observo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, mostrando-se impossível o acolhimento dos pedidos autorais, ante a existência do débito e legalidade dos descontos [...]”.
De mais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por anos sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir.

(6).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)